Tribunal: TJDFT
Processo: 0702945-46.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO LOCATÍCIO. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA FINAL. PROVA DOCUMENTAL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento, em favor da autora, da quantia de R$ 2.904,00, valor correspondente às despesas com reparos e aos débitos pendentes relativos ao imóvel locado.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de reparação de danos, argumentando, em suma, que celebrou contrato de locação residencial com a parte ré, com valor mensal de R$ 1.700,00 e vencimento no dia 10 de cada mês, com vigência de um ano. Sustentou que, ao desocupar o imóvel, a ré o deixou em condições inadequadas de uso e não devolveu as chaves. Relatou que o imóvel apresentava diversos danos, além de contas de água em aberto e 19 dias de aluguel em atraso. Diante disso, requereu o ressarcimento pelos danos estruturais, pelas contas de água não pagas e pelo valor correspondente ao aluguel inadimplido, totalizando R$ 2.904,00.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. Foram apresentadas contrarrazões (ID 73589055).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da responsabilidade civil do caso e na existência de danos materiais indenizáveis.
5. Em suas razões recursais, a recorrente argui a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que foi considerada revel indevidamente, apesar de ter comparecido à audiência de conciliação, o que afastaria os efeitos da revelia. No mérito, alega que a condenação se baseou em provas frágeis e unilaterais, como fotografias genéricas sem identificação de data, local ou autoria, e orçamento não submetido ao contraditório, sem que houvesse laudo de vistoria técnica ou termo de entrega do imóvel que comprovasse o estado do bem no início e no fim da locação. Argumenta que a ausência de audiência de instrução e julgamento impediu a produção de provas essenciais à sua defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ao final, requer o provimento do recurso para decretar a anulação da sentença para designação de instrução ou, subsidiariamente, para julgar improcedente o pedido ou reduzir o valor da condenação.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. A recorrente não comprovou que houve o cerceamento de defesa, ante a ausência de audiência de instrução e julgamento, especialmente considerando que poderia ter apresentado outros meios de prova, como fotografias, vídeos ou documentos fiscais, para comprovar as condições em que o imóvel foi devolvido. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. No caso, os documentos constantes nos autos foram considerados suficientes para a solução da controvérsia, não se justificando, portanto, a realização de audiência de instrução e julgamento para esse fim. Preliminar rejeitada.
7. Faz-se necessário esclarecer que a falta de impugnação específica pode levar o julgador a considerar os fatos como verdadeiros, mas isso não é o mesmo que decretar a revelia. Conforme consta dos autos, a ré/recorrente compareceu à audiência de conciliação, mas não apresentou contestação no prazo legal. Com efeito, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
8. No caso, em que pese a presença na audiência de conciliação, a recorrente deixou de se contrapor às alegações formuladas pela recorrida, o que induz à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir por sua responsabilidade pelo ressarcimento das despesas do imóvel.
9. Nos termos do art. 23, III, da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato), é dever do locatário devolver o imóvel, ao término da locação, nas mesmas condições em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações decorrentes do uso regular. Por sua vez, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim, ainda que não tenha sido apresentado laudo de vistoria final que comprove as avarias apresentadas, os documentos e imagens anexados à petição inicial se mostram aptos a evidenciar os prejuízos causados (ID 73589025).
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.